Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE SERVIDOR FALECIDO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Companheira de servidor público do Distrito Federal tem direito subjetivo à pensão por morte prevista no artigo 30-A, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
II. Comprovada a existência da união estável ao tempo do óbito do servidor público, deve ser restabelecido o pagamento da pensão por morte à companheira sobrevivente.
III. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.